Tribunal: STF
Processo: ARE 1460841
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE: CASSAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 1º.11.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Contuflex Conexões Tubos e Flexíveis Ltda. contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. O ESTADO COMPETENTE AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO: DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS: SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 44).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.11.2023, a Contuflex Conexões Tubos e Flexíveis Ltda. opõe tempestivamente embargos de declaração (doc. 50).



    A embargante alega que, “em setembro de 2023, antes mesmo do julgamento do presente agravo, foi julgada procedente por este Supremo Tribunal a Reclamação 62024 sendo determinada, por consequência, a cassação do 
v. Acórdão proferido pelo Eg. TJSP no processo em apreço” (fl. 2, doc. 50).



    Requer “sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos e ao final providos a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sendo reconhecida a perda superveniente do objeto” (fl. 3, doc. 50).



    3. Em 17.10.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, “Tendo em vista a certidão de fl. 646, mas tendo sido remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, onde receberam o registro ARE nº 1.460.841/SP, e considerando a decisão proferida em sede da Reclamação n. 62.024 para nova decisão neste feito, ‘apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 665.134.210-RG (Tema 520), em especial no item 4, al. c’ (fl. 645), comunique-se ao Excelentíssimo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, via mensagem eletrônica, sobre a eventual ocorrência de perda de objeto do ARE lá pendente de julgamento” (fl. 3, doc. 41).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto. Acolho estes embargos de declaração com efeitos infringentes e torno sem efeito a decisão do doc. 44.



    5. A recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário com agavo, a Reclamação n. 62.024. 



    Em 5.9.2023, este Supremo Tribunal julgou procedente a Reclamação n. 62.024 “para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1046829-33.2018.8.26.0053 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 665.134.210-RG (Tema 520), em especial no item 4, al. c.” (DJe 6.9.2023). 



    Essa decisão transitou em julgado em 4.11.2023, operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘N’, DA CF/88. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE ASSENTA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA NA CONTROVÉRSIA. ANTERIOR AVOCAÇÃO DA CAUSA AO STF POR DECISÃO MONOCRÁTICA, PROFERIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. REAUTUAÇÃO DO PROCESSO COMO AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES” (ARE n. 743.103-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.10.2015).



    A superveniência de ato processualmente relevante pelo qual cassado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento da apelação prejudica este recurso extraordinário com agravo.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do objeto e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora